Tribunal: TJMT
Processo: 1008449-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008449-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), VINICIUS CARVALHO DOS REIS - CPF: 016.112.991-95 (EMBARGADO), AFRANIO BATISTA DA COSTA - CPF: 078.800.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PROPORÇÃO ATRIBUÍDA À CADA EXECUTADO
-
MERO SUBTERFÚGIO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Uma vez reconhecida a solidariedade passiva, o credor poderá direcionar o cumprimento de sentença para um dos coobrigados, de modo a exigir a totalidade da dívida comum, cabendo ao devedor que pagar a dívida integralmente, ou em maior parte, reaver do outro devedor solidário, em ação de regresso, a cota parte correspondente. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
,
contra o v. acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento no
1008449-78.2022.8.11.0000
, interposto pela embargante, apenas para
determinar que o
s juros de mora incidentes sobre o pensionamento mensal sejam computados a partir do vencimento de cada prestação, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão recorrida (cf. Id. no 136111697).

A embargante alega que o acórdão é omisso na medida em que não se manifestou quanto “
a tese de violação à coisa julgada com relação a proporção atribuída à cada executado
”, e ressalta que, mesmo o acórdão tendo reconhecido o direcionamento do cumprimento de sentença apenas à embargante, o que pode prejudicar até mesmo o próprio exercício comercial, não modificou a decisão agravada neste aspecto, ou seja, deixou de reconhecer a existência de solidariedade na proporção de 50% para o embargante e 50% para o coexecutado Afranio Batista da Costa, o que deve ser prontamente modificado nestes Embargos.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que o vício apontado seja sanado; utiliza-se também dos presentes embargos com finalidade de abertura das vias extraordinárias, requerendo que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre os artigos 9, incisos I, II e III, 11, 489, 1o, inciso II, 502 e 504, todos do Código de Processo Civil (cf. Id. no 137427691 - pág. 4).

O embargado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 137979676).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos;
verbis
:

De início, admito que a
arguição preliminar de nulidade a decisão agravada por violação ao princípio da não-surpresa não merece acolhimento, primeiro porque, ao contrário do alegado, a MMa. Juíza não “reconheceu suposta solidariedade dos executados”, mas
apenas admitiu a validade da pretensão de direcionamento da execução apenas à agravante
, na forma do art. 275 do Código Civil, e, em segundo lugar, porque o eg. STJ já consolidou entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (“
Pas de nullité sans grief
”), e, no caso, mesmo queixando-se da falta de intimação para prévia manifestação, a recorrente não aponta precisamente em que medida foi prejudicada, nem mesmo agora, quando da interposição recursal.

Assim, por força do princípio “
pas de nullité sans grief
”, não diviso qualquer relevância na tese de nulidade processual.

Conquanto a embargante alegue que o v. acórdão deixou de reconhecer a existência de solidariedade na proporção de 50% para o embargante e 50% para o coexecutado Afranio Batista da Costa, a existência de responsabilidade solidária é fato incontroverso nos autos, reconhecida tanto no processo de conhecimento como na fase recursal (RAC 0016946-39.2003.8.11.0041), porém, a pretensão do embargado de direcionar a execução apenas à embargante, como já dito, está respaldada no art. 275 do CPC, pois, uma vez reconhecida a solidariedade passiva, o credor poderá direcionar o cumprimento de sentença para um dos coobrigados, de modo a exigir a totalidade da dívida comum, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos, cabendo ao devedor que pagar a dívida integralmente, ou em maior parte, reaver do outro devedor solidário, em ação de regresso, a cota parte correspondente.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022